Tribunal: STF
Processo: ARE 1575770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, por ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida.



2. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando que a fundamentação para a repercussão geral seria suficiente ou que deveria ser admitida a sua complementação.



3. A decisão agravada, proferida monocraticamente, reafirmou a inadmissibilidade do recurso extraordinário, considerando a deficiência na fundamentação da repercussão geral.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação para a demonstração da repercussão geral em recurso extraordinário atende aos requisitos legais e jurisprudenciais e se a complementação de tal fundamentação é permitida em agravo regimental.



III. Razões de decidir



5. A demonstração da repercussão geral, exigida pelo artigo 102, § 3º, da CF/1988 e pelo artigo 1.035, § 2º, do CPC, deve ser expressa, clara e motivada, revelando a transcendência dos interesses subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fundamentação genérica, a simples menção a dispositivo constitucional ou a alegação de repercussão geral implícita não satisfazem a exigência, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou declarada em outros processos.



7. O ônus do recorrente consiste em detalhar as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve formar precedente sobre o tema, apresentando elementos que justifiquem a relevância da questão nas dimensões econômica, social, político-institucional ou jurídica.



8. O momento processual adequado para apresentar a preliminar formal e fundamentada da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, sendo inviável acrescentar argumentos ou complementar a fundamentação em agravo regimental, devido à preclusão consumativa.



IV. Dispositivo



9. Agravo regimental desprovido.